Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003291-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), NILVAN FONSECA DA SILVA - CPF: 864.829.391-04 (AGRAVANTE), NOELMA FONSECA TERRA - CPF: 044.000.531-05 (AGRAVANTE), KHALLYL MURYLLO DA SILVA E SOUZA - CPF: 049.203.101-02 (AGRAVADO), KAIO CEZAR LOPES FAVATO - CPF: 061.206.839-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DEFERIDA NA ORIGEM – PRETENSÃO RECURSAL VISANDO A REVOGAÇÃO DO MANDADO DE APREENSÃO – AVENTADA OCORRÊNCIA DE GOLPE – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

O pleito veiculado por meio do agravo de instrumento depende de dilação probatória e do contraditório, razão pela qual o pedido de revogação do mandado de busca e apreensão, neste momento processual, se mostra temerário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003291-76.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:
NILVAN FONSECA DA SILVA e NOELMA FONSECA TERRA

AGRAVADO:

KHALLYL MURYLLO DA SILVA E SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NILVAN FONSECA DA SILVA
e
NOELMA FONSECA TERRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos de Rescisão Contratual c/c Tutela de Urgência no. 1000907-31.2021.8.11.0004, proposta por
KHALLYL MURYLLO DA SILVA E SOUZA
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca FIAT UNO WAY 1.0, ano e modelo 2012/2013, cor PRATA, a álcool/gasolina, placa OBK-5310, chassi 9BD195162D0415858.

Nas razões recursais foi relatado que por motivos de pouca experiência em negociações de veículo, e temendo fazer mau negócio, a agravante NOELMA FONSECA buscou ajuda com seu tio, Sr. NILVAN FONSECA, empresário que mora na cidade de Aragarças/GO, para que pudesse ajuda-la no fechamento da compra do veículo acima identificado.

Discorrem os agravantes que
“no cartório de Barra do Garças/MT, fizeram o devido reconhecimento de firma das assinaturas no CRV do referido automóvel, tendo assinado o VENDEDOR e a COMPRADORA, senhora NOELMA FONSECA”
(sic).

Alegam que o Sr. Khallyl, vendedor do automóvel, optou por receber o pagamento via CHAVE PIX, em nome de ANA EDNA, suposta esposa, e em seguida fez contato com SR. KAIO CEZAR, solicitando número da conta para o comprador efetuar a transferência.

Afirmam que
“foi transferido o valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) conforme já haviam acertado antes de irem ao cartório, dando nesse caso então a finalização da compra, e recebendo o veículo das mãos do VENDEDOR naquele instante”
(sic).

Anotam que
“no mesmo dia por volta das 22:00h, o Sr. KHALLYL MURYLLO, confeccionou junto à DELEGACIA DE POLICIA CIVIL REGIONAL DE BARRA DO GARÇAS/MT, um Boletim de Ocorrência por ESTELIONATO CONSUMADO, em desfavor dos Agravantes”
(sic).

Asseveram que no dia seguinte à negociação,
“dia 06/02/2021, o Agravado Sr. KHALLYL procurou a defensoria pública da cidade de Barra do Garças/MT, e deu entrada em ação de Rescisão contratual, com pedido de Liminar de Busca e Apreensão do veículo”
(sic).

Ressaltam que
“na decisão recorrida aqui Agravada, o MM. Juiz quedou-se inerte, não decidindo sobre o DEFERIMENTO do pedido de contra mandado de busca e apreensão, deixando para analisa-lo, após a manifestação da parte Autora, que deverá manifestar-se no prazo de (05) cinco dias”
(sic).

Aduzindo tratar-se de pessoas idôneas, que foram vítimas da má-fé do agravado, com base nos permissivos legais, vindicam o provimento do recurso para suspender o Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo
a quo
, a fim de que a primeira agravante exerça livremente a posse do bem e, alternativamente, a nomeação da agravante Noelma como fiel depositária do veículo.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 10/03/2021, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em Substituição Legal (id. 79207643).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, para reconhecer a validade dos atos realizados no processo de origem, haja vista a comprovação de que as alegações dos agravantes são falsas e contraditórias (id. 82991487).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 78127977.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
KHALLYL MURYLLO DA SILVA E SOUZA
ajuizou a ação de rescisão contratual em desfavor de
KAIO CEZAR LOPES FAVATO
, almejando desfazer o contrato de compra e venda de veículo de sua propriedade, qual seja, FIAT UNO WAY 1.0, ano e modelo 2012/2013, cor PRATA, a álcool/gasolina, placa OBK-5310, chassi 9BD195162D0415858, haja vista ausência de pagamento pelo mesmo.

Na inicial, relatou que iniciou as tratativas com o Sr. KAIO, que alegou estar interessado na compra do bem para dar em troca em lote de terras, de propriedade do Sr.
NILVAN FONSECA DA SILVA
, ora agravante
. Assim, KAIO

ficaria com o lote, NILVAN com o veículo e o requerente com a quantia em dinheiro (R$21.500,00), abatidos R$5.000,00 (cinco mil reais), que seriam utilizados para quitar e retirar o gravame do bem, objeto de consórcio.

Informou que embora o carro tenha sido entregue ao agravante, a transferência bancária não foi creditada em sua conta bancária.

Diante disso, postulou a busca e apreensão do bem, que foi deferida pelo juízo de primeiro grau,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) 7. No caso em foco, verifica-se presente ambos os requisitos autorizadores da concessão da tutela. A probabilidade do direito vindicado se evidencia na cópia do DUT do veículo assinado repassando o automóvel do Autor para o Terceiro indicado pelo Requerido, enquanto isso, o Autor não recebera a quantia combinada, ficando comprovado a falta de cumprimento do avençado.

8. O perigo de dano é ínsito, uma vez que o Requerido está em posse do veículo, o mesmo pode repassar o automóvel para terceiros, acarretando danos a vida patrimonial do Demandante, visto que o mesmo não dispõe mais do veículo e nem do dinheiro combinado no negócio.

9. Desse modo, uma vez presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o deferimento da mesma é a medida que se impõe. (...)”
(Id. 77883962 – fls. 242/243).

Irresignados, os agravantes argumentam que foram vítimas de golpe aplicado pelo ora agravado, cujo pagamento foi realizado via CHAVE PIX, em nome de ANA EDNA, suposta esposa, e por se tratarem de pessoas idôneas, pugnam pela revogação do mandado de busca e apreensão.

Ocorre que a narrativa apresentada pelos agravantes destoa daquelas apresentadas ao juízo de primeiro grau em sede de contestação, em que o primeiro agravante (Nilvan) primeiramente suscita sua ilegitimidade de parte, sob a justificativa de que jamais adquiriu o bem móvel objeto do litígio, sendo mero intermediador do negócio jurídico entabulado com a segunda recorrente (Noelma), além de invocar a impossibilidade jurídica do pedido, ante a quitação integral do valor, o que, no entender dos mesmos, acarretaria a extinção da ação de base, com a revogação da liminar conferida ao autor/recorrido (Id 82991492).

Por sua vez, tem-se que tais argumentos são igualmente diferentes das demais manifestações protocoladas no processo de origem, principalmente nas informações contidas do termo de declaração prestado pelos aqui recorrentes em sede policial e da representação criminal protocolada da Delegacia de Aragarças/GO em desfavor do recorrido (Ids 82991493 e 82991494).

Registre-se, por oportuno, que nem mesmo a suposta ocorrência de “golpe” aventada pelos recorrentes se mostra patente, ao menos no estágio que se encontra o feito de origem, tendo por base as várias declarações contraditórias prestadas perante a autoridade policial, o que é reforçado por meio da certidão lavrada pelo Delegado de Polícia de Aragarças/GO – Fábio Marques Barbosa – acostada no Id 82991496, que, em suma, comprova que o patrono dos recorrentes (Dr. Antônio Marcos Pinto dos Santos) “mentiu” acerca da real localização do veículo objeto da celeuma.

Diante desse contexto, mostra-se prudente aguardar o contraditório e a produção probatória para se aferir outros elementos dessa negociação e verificar se a posse do automóvel se encontra com os agravantes realmente e a que título.

Por consequência, não há verossimilhança das alegações dos agravantes que evidenciem a probabilidade do direito à revogação do mandado de busca e apreensão do veículo neste momento.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO DE CONTRATO.
NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. 1. É legítima a pretensão de devolução do veículo àquela que se apresenta como proprietária, sem prejuízo da posterior reavaliação da medida pelo juízo singular na hipótese da comprovação de aquisição do veículo por terceiro de boa-fé no período compreendido entre a assinatura da procuração e sua revogação (sobretudo porque eventual provimento jurisdicional favorável à agravante será constitutivo negativo e não declaratório, sem aptidão para retroagir e alcançar atos válidos nesse lapso temporal). 2.
Visto que o pleito veiculado por meio do agravo de instrumento depende de dilação probatória e do contraditório, ausentes os pressupostos para que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 07090317020198070000 DF 0709031-70.2019.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 17/07/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por outro lado, constata-se que o veículo
foi apreendido na data de 25/02/2021 pela Polícia Rodoviária Federal, e posteriormente encaminhado à 14a Delegacia Regional de Polícia de Jataí/GO, local onde se encontra depositado, de forma que não há risco de perecimento do bem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021